Tribunal: TJDFT
Processo: 0718947-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que o valor da condenação abrange valores que foram pagos administrativamente, razão pela qual devem ser deduzidos do montante a ser pago por ocasião da liquidação do julgado.
2. Recurso tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O pagamento não foi declarado no acórdão por configurar alteração da tese de defesa em recurso, em contradição ao reconhecimento da procedência do pedido em contestação. Dessa forma, não há omissão, porquanto as alegações do embargante foram consideradas e afastadas por constituírem comportamento contraditório, pretendendo o embargante a rediscussão do mérito.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.